Tribunal: TJDFT
Processo: 0700500-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700500-82.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA ROSA DUARTE BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial de Fazenda do DF que indeferiu o pedido formulado em sede de tutela provisória de urgência, por entender ausentes os requisitos para concessão da medida excecional. Determinada a oitiva do Ministério Público, por se tratar de demanda relativa a direito fundamental à saúde, a agravante pleiteou, no ID 57073341, a análise do pedido de antecipação da tutela recursal em razão da urgência do caso. No caso, a agravante foi acometida por NEOPLASIA MALIGNA DO FÍGADO E DAS VIAS BILIARES INTRAHEPÁTICAS e aguarda disponibilidade de vaga para agendamento de consulta, recebendo a classificação de risco verde - não urgente junto ao SISREG III. A manifestação do Ministério Público é obrigatória no presente feito. Assim, determino com urgência o encaminhamento ao Ministério Público, para manifestação, solicitando, igualmente, a devida prioridade em sua manifestação. Brasília/DF, 19 de março de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator